Tribunal: TJSP
Processo: 2049451-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Despejo por falta de pagamento - Locação comercial - Determinação de realização de perícia grafotécnica - A autenticidade das assinaturas dos agravados (réus) no contrato é ponto controvertido - Imprescindível a perícia - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.